Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735081-33.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. SUFICIENTE INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA DE VER PROCESSADO O ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) introduziu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, determinando que o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passe a ter o seu processamento condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma. É pacífico na jurisprudência que a representação da vítima para a investigação ou deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, bastando sua demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorre quando comparece à delegacia, narra os fatos e aponta o autor do estelionato, registrando a ocorrência, numa clara demonstração de sua vontade de ver processado o acusado. A alteração introduzida pela Lei n.o 13.964/19 no art. 171 do Código Penal, conquanto de aplicação retroativa, não alcança o processo, restringindo-se à fase policial. O parágrafo 5o do artigo 171 do Código Penal incide somente nas hipóteses em que a ação penal ainda não foi iniciada. A nova regra, que exige a representação da vítima, não pode retroagir às hipóteses em que o Ministério Público ofereceu a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, quando a ação era pública incondicionada para o delito de estelionato. Dessa forma, a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima sobre essa denúncia não repercute mais na continuidade da persecução penal, pois não há possibilidade de retratação da representação após o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o artigo 25 do Código de Processo Penal. Oferecida a denúncia, a hipótese é de ato jurídico perfeito. Materialidade e autoria do crime de estelionato devidamente demonstradas através da prova oral. Se os acusados, sabendo que não conseguiriam cumprir os contratos, recebem os automóveis das vítimas em consignação e os revendem a terceiros de boa-fé e, abruptamente, fecham a concessionária sem informar aos clientes e não repassam os valores devidos às vítimas, fica demonstrada a obtenção de vantagem indevida e o dolo na conduta, não havendo que se falar em mero inadimplemento civil. O dolo é elementar do tipo penal, não servindo, sozinho, para justificar o aumento da pena-base. Apelação parcialmente provida para reduzir as penas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, sustentando ser indispensável a representação das vítimas no delito em comento, sob pena de nulidade. Asseveram que tal representação penal válida, trazida pela Lei 13.964/2019, é condição de procedibilidade que deve ser observada, ainda que já recebida a denúncia, tendo em vista que a lei benéfica deve retroagir. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que não é exigível que a “representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, a exemplo do comparecimento voluntário na delegacia e em juízo, com claro desejo de promover a apuração dos fatos” (id. 20867546 - Pág. 1), encontra-se em sintonia com os julgados da Corte Superior, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INICIAL QUE DESCREVE CONDUTA TÍPICA E TRAZ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, conforme pontuou o Tribunal a quo, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no REsp 1872308/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros). [...] (RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE INÉDITA E CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. [...] 5. Vê-se que a mudança legislativa ainda está sob debate e é preciso pacificar a divergência entre os órgãos fracionários. No entanto, sob nenhum ângulo é possível acolher o pleito defensivo. Na denúncia, anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a concessionária identificou o estelionato, estimou o prejuízo causado pelo ilícito e, ainda, emitiu documento para atestar a adulteração do medidor de energia. Como a representação dispensa formalidades, esses dados são suficientes para caracterizar o interesse da vítima na persecução penal. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no REsp 1819125/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou demonstrada a vontade das vítimas de verem processados os insurgentes (id. 20867546 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016